Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751125-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: JAIRO TAVARES SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da habilitação de crédito no 0714429-16.2020.8.07.0015, que indeferiu, liminarmente, a petição inicial da indigitada habilitação proposta por JAIRO TAVARES SILVA SANTOS e, com amparo no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, todos do CPC, extinguiu o feito, sem análise do mérito. Inconformada, a empresa agravante verberou, em apertada síntese, que o Juízo deveria ter declarado que o crédito então vindicado, no bojo da habilitação, deveria se submeter aos ditames da recuperação, porquanto originados antes do início da recuperação judicial. Com supedâneo nos argumentos supra, requereu a antecipação da tutela recursal, e, no mérito recursal, a declaração de que o crédito perseguido pelo agravado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial a que se encontra submetida a agravante. Demonstrativo de preparo nos IDs nos 21864726 e 21864727. É o relatório. Passo a decidir. Após melhor observar os fundamentos lançados pela agravante, a despeito do que busca, ao fim e ao cabo, por meio do presente recurso, tenho que esse expediente sequer pode ser conhecido. Explico melhor a seguir. É que a conclusão que pretende não pode ser vindicada no presente recurso, o que afasta qualquer interesse recursal. Isso porque apesar de o agravante sugerir que o Juízo singular não tenha declarado o que agora busca em seu recurso, no sentido de que o crédito vindicado pelo agravado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicia, essa providência não foi determinada pelo magistrado, como se pode observar com a simples leitura da decisão atacada, até porque, se limitou a indeferir a peça de ingresso em que o agravado pretendia a sua habilitação, não se discutindo sobre a qualidade de seu crédito. Por oportuno, faço a transcrição do trecho do decisum em que fica extremamente clara essa conclusão: “A parte credora deverá buscar o seu crédito mediante ação executiva própria perante o juízo respectivo.” Com efeito, não se pode deduzir, tampouco exigir que essa questão seja decidida em sentença que sequer avançou no mérito do feito. Nesse recorte, tenho que o magistrado apenas ressaltou que a pretensão deve ser discutida em meio e via próprios, é dizer, em sede de execução, caso a parte agravada tenha o interesse de fazê-lo, já que não é obrigada a litigar e/ou mover processo em face de quem quer que seja. Por consectário, o Juízo singular fundamentou sua decisão de indeferir o avanço do pleito, sem qualquer apreciação de mérito. Assim, a única possibilidade viável em sede recursal seria a cassação da decisão, caso encontrado algum vício de natureza processual ou a reforma da decisão para que a habilitação continuasse tramitando. Buscar providência diversa desborda do escopo conferido nos limites objetivos da lide, em que o Juízo recursal se limita aos termos em que proferida a decisão, isto é, extinção sem apreciação de mérito. Sendo um pouco mais claro: não cabe discutir questões meritórias em recurso que combate decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em outros dizeres, o Juízo singular sugeriu que o rito mais adequado pelo qual se pretendia determinada providência (habilitação de crédito) não era exatamente o utilizado pela parte. A despeito de ser ou não o caso, cabe à parte interessada, se achar conveniente, inicialmente, no caso, o agravado, recorrer dessa decisão para insistir no rito e tipo de ação inicialmente movida ou acatar a decisão de indeferimento e apresentar a ação “sugerida” na decisão que indeferiu liminarmente seu pleito de habilitação. Se a parte agravada, de fato, buscar o crédito em sede de execução, em autos próprios, pode a agravante discutir a natureza/qualidade do crédito, ocasião em que se verificará se é o caso de submissão (ou não) aos efeitos da recuperação judicial. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em razão de sua falta de interesse, porquanto pretende determinação judicial impassível de ser declarada em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, até porque nesse caso seria via manifestamente inadequada. Destarte, restam prejudicadas a análise do pedido antecipatório e, ainda, do mérito. Percebe-se, pois, que é o caso de se negar seguimento ao recurso, porquanto se mostra incompatível eventual análise de sua viabilidade, conforme dicção, a contrario sensu, do art. 1.015, inciso II, c/c o artigo 932, I, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015). Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso I, c/c o artigo 1.015, inc. II (a contrario sensu), todos do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Em Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator